Tribunal: TCU
Processo: 037.375/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Supostas irregularidades de diárias e passagens no Ministério do Trabalho e Emprego.

Inteiro teor:
Acórdão 169/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 037.375/2023-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) . 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.2. retirar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, exceto quanto à autoria da denúncia; 1.8.3. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que: 1.8.3.1. caso não tenha iniciado, promova a apuração imediata, assegurando ao acusado ampla defesa, da denúncia objeto do Ofício 693/2023/COR/SR/PF/DF, expedido pela Sra. Danielle de Menezes Oliveira Mady, Delegada da Polícia Federal e Corregedora Regional SR/PF/DF e, se for o caso, instaure tomada de contas especial para apuração de eventual dano ao erário, encaminhando o resultado da apuração a essa Corte de Contas, após sua conclusão; 1.8.3.2. no prazo de cento e oitenta dias, informe ao Tribunal de Contas da União as providências adotadas em relação ao subitem 1.8.3.1. deste acórdão; 1.8.4. dar ciência deste acórdão à Sra. Danielle de Menezes Oliveira Mady, Delegada da Polícia Federal e Corregedora Regional SR/PF/DF, e ao órgão de controle interno do Ministério do Trabalho e Emprego.